Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-16.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória para a condenação quando o réu confessa extrajudicialmente os fatos e a vítima os confirma judicial e extrajudicialmente.

2. Segundo o entendimento desta Corte, a palavra da vítima, em infrações cometidas em contexto de violência doméstica, apresenta relevo especial, porquanto, em muitas vezes, o delito é cometido sem qualquer testemunha, como é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.